Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-82.2024.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-82.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA VIEIRA MARTINS - CPF: 806.031.221-91 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
‘QUANTUM’ ADEQUADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por correntista idosa. A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo bancário, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, à restituição de valores subtraídos da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo; (
ii
) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado; e (
iii
) estabelecer se a repetição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dado o enquadramento da relação jurídica nos conceitos de consumidor, fornecedor e serviço (
arts
. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A alegação de contratação regular por meio digital não se sustenta,
pois
a própria instituição reconheceu administrativamente a ocorrência de fraude, estornando parcialmente os valores e efetuando a baixa do contrato.

O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou que a autora autorizou a operação.

A movimentação bancária comprova que os valores creditados foram imediatamente transferidos a terceiro estranho à relação jurídica, reforçando a evidência de fraude.

A condição pessoal da autora – idosa, hipossuficiente e beneficiária previdenciária – corrobora a ausência de lógica econômica na contratação e o agravamento da vulnerabilidade diante da fraude.

A falha na prestação do serviço se caracteriza como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, não excluindo a responsabilidade do banco.

O dano moral é inequívoco e decorre do comprometimento da renda da autora por descontos indevidos reiterados, mesmo após o reconhecimento da fraude, violando sua dignidade e tranquilidade psíquica.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença é proporcional à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

A repetição do indébito, no entanto, deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé do banco e do estorno parcial já realizado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, decorrentes de falha na prestação do serviço.

A ausência de comprovação da contratação ou de autorização pelo consumidor configura ilicitude na operação e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados.

Configura-se o dano moral indenizável a retenção indevida de valores da conta de pessoa idosa e hipossuficiente, sobretudo após reconhecimento da fraude.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ, Súmula nº 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015;
TJMT,
ApCiv
nº 1002866-09.2023.8.11.0023, 4ª Câmara Cível, j. 11.09.2024,
DJe
16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S
/
A
X
RITA VIEIRA MARTINS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por RITA VIEIRA MARTINS, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de nº 493614001, condenando a instituição financeira à restituição
em dobro
de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, ao ressarcimento dos valores
subtraídos
da conta da autora no valor de R$ 1.172,52
,
ainda não ressarcidos nas operações de estorno pelo Requerido, bem como de R$ 700,22
,
referentes aos débitos de juros, multas e IOF descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, seja reduzido o
‘
quantum
’
indenizatório fixado a título de danos morais e afastada a condenação em repetição de indébito em dobro.

Nas
razões recursais
, id
301890399
, s
ustenta que os contratos foram celebrados de forma regular através dos canais digitais disponibilizados pela instituição financeira, mediante utilização de senha pessoal e intransferível da parte apelada
.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a contratação seguiu todos os protocolos de segurança exigidos para operações digitais
.

Afirma que a parte apelada foi negligente quanto à guarda de suas informações pessoais e dados bancários, o que teria possibilitado eventuais fraudes
.

Pondera que já procedeu ao estorno de grande parte dos valores contestados pela apelada, demonstrando boa-fé em sua conduta
.

Alega
que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que justifiquem a condenação por danos morais
. Al
ternativamente,
defende
que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
,
se mostra
excessivo, pugnando por sua redução
.

Argumenta que não se configura a hipótese de repetição em dobro dos valores, uma vez que não houve má-fé na conduta da instituição financeira, tratando-se de erro justificável
.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e o afastamento da repetição em dobro.

Em suas contrarrazões (
id
301890399), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o próprio banco reconheceu expressamente a ocorrência de fraude ao efetuar estorno parcial dos valores, que a instituição financeira detém responsabilidade objetiva pelas falhas na prestação do serviço, que os danos morais são evidentes e o quantum adequado, e que a restituição em dobro é devida diante da ausência de engano justificável, sustentando a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na verificação da existência ou não de relação negocial válida entre as partes, referente a contratos de empréstimo supostamente celebrados em nome da apelada e, por conseguinte, a legalidade dos descontos realizados em sua conta corrente.

De início,
tem-se que o
caso dos autos retrata relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei nº
8.078
/1990
,
estando sujeita às normas do

Código de Defesa do Consumidor
, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14.

O apelante sustenta, em síntese, que os contratos foram regularmente celebrados por meio de seus canais digitais, mediante utiliza
ção de senha pessoal e intransferível da recorrida, não havendo que se falar em fraude ou falha na prestação do serviço.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos. Pelo contrário, os documentos acostados ao processo revelam que a própria instituição financeira apelante reconheceu, administrativamente, a ocorrência de fraude, tanto que procedeu ao estorno parcial dos valores em 16/02/2024, bem como efetuou a baixa do empréstimo identificado pelo documento 356415, debitando o valor total de R$ 11.654,99 da conta bancária da apelada.

Este comportamento contradiz frontalmente a alegação de regularidade contratual sustentada nas razões recursais, evidenciando o reconhecimento tácito, por parte do próprio banco recorrente, da ilicitude das operações impugnadas.

Ademais, incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a autenticidade da contratação e a regularidade das operações realizadas. Contudo, não foi carreado aos autos qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar que a apelada efetivamente contratou ou autorizou a celebração dos empréstimos questionados.

Não bastasse isso, o extrato bancário juntado pelo próprio recorrente (
id 301890378 – pág.
1
0/
1
1
) revela que os valores dos empréstimos foram creditados na
conta da apelada em 30/01/2024 e, no mesmo dia, transferidos via PIX a terceiro identificado como "Robson Junior Gimenez" - pessoa completamente estranha à relação processual e sem qualquer vínculo demonstrado com a apelada.

Tal circunstância reforça a tese de ocorrência de fraude, corroborada pelo fato de a apelada ser pessoa idosa, aposentada, que recebe benefício previdenciário de valor módico (um
salário-mínimo
), não sendo crível que voluntariamente contratasse empréstimos para imediatamente transferir os valores a terceiros, comprometendo substancialmente sua renda mensal com o pagamento das parcelas.

A falha na prestação do serviço bancário resta evidenciada pelo fato de que a gerente, profissional que representa a instituição financeira perante os clientes, confirmou dados bancários sem a devida verificação, induzindo o consumidor a erro e possibilitando a concretização da fraude.

É inequívoco que as instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança das transações realizadas por seus clientes, não apenas por seus canais oficiais, mas também mediante orientações fornecidas por seus colaboradores. Tal responsabilidade decorre dos riscos inerentes à atividade bancária, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

O dever de segurança é inerente das instituições financeiras, consubstanciando de acordo com diversos julgados como um fortuito interno inapto a eximir a responsabilidade da instituição.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. Nesse sentido, as falhas nos sistemas de segurança que permitam a realização de operações fraudulentas configuram fortuito interno, inserido na teoria do risco do empreendimento, não constituindo excludente de responsabilidade.

Assim, demonstrada a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos, emerge o dever da instituição financeira de reparar integralmente os danos causados à apelada, tanto materiais quanto morais.

Cabe ressaltar que, mesmo após reconhecer a fraude e estornar parcialmente os valores, o banco apelante continuou a efetuar descontos mensais referentes ao contrato nº 493614001, no valor de R$ 306,73, a partir de 01/04/2024, o que agrava sua responsabilidade e evidencia falha na prestação do serviço.

Sobre o tema:

“
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA
479
/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (
REsp 2.015.732/SP
, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições
financeiras. No ponto, a Lei Complementar
105
/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art.
14
do
CDC
e art.
44
da
LGPD
). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula
479
/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
(
REsp n. 2.077.278/SP
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Assim, n
a hipótese, não
se
vislumbr
a
a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

No que tange aos danos morais, sua configuração é inequívoca. A apelada, pessoa idosa e hipossuficiente, que tem no benefício previdenciário sua única fonte de subsistência, foi vítima de fraude bancária que resultou no comprometimento substancial de sua renda mensal.

A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo à sua dignidade e tranquilidade psíquica, mormente considerando que, mesmo após o reconhecimento administrativo da fraude pelo próprio banco, este continuou a realizar descontos indevidos em sua conta, agravando sua vulnerabilidade financeira e social.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à pedagógica da reparação por dano moral.

Tal montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisório de modo a desestimular a adoção de medidas preventivas pelo agente causador do dano. Pelo contrário, representa justa compensação pelos transtornos e angústias experimentados pela apelada, além de servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo apelante.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. STJ, Súmula nº 479. TJMT, Apelação Cível nº 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível nº 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível nº 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Por fim, quanto à repetição do indébito em dobro, entendo igualmente acertada a sentença recorrida. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do
CDC
, aplicável quando não caracterizado engano justificável.

No caso em tela, não se vislumbra engano justificável por parte da instituição financeira. Pelo contrário, após reconhecer administrativamente a fraude e proceder ao estorno parcial dos valores, o banco apelante continuou a efetuar descontos mensais referentes ao contrato fraudulento, evidenciando conduta negligente e desidiosa na gestão da conta bancária da apelada.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente
.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a restituição seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025